Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Homicídio qualificado: tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Fração.

1 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.

2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas -- declarações do agente de polícia, das testemunhas e dos réus, corroboradas pelos laudos periciais, mensagens encontradas nos aparelhos celulares apreendidos e as diversas denúncias anônimas juntadas – não é contrária à prova dos autos.

3 – A vítima foi brutalmente assassinada com golpes de facão, capacete, torneira e chave-de-roda. Ademais, a vítima era autista, mostrando-se, portanto, mais vulnerável. Tais fundamentos demonstram a crueldade dos réus, indicando culpabilidade mais acentuada.

4 - O fato de os réus usarem suas residências como ponto de encontro para uso de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e demonstra sua propensão para violar as regras sociais, e justifica a valoração negativa da conduta social.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.

6 – Apelações não providas.